Tribunal: TJMT
Processo: 1016063-37.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016063-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LINCOLN FABIANO DA SILVA - CPF: 059.154.511-01 (ADVOGADO), JOSE DO CARMO RODRIGUES - CPF: 542.055.579-49 (AGRAVANTE), AGRIBRASIL COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 18.483.666/0002-94 (AGRAVADO), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA
ON LINE
DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE GARANTIA REAL – IRRELEVÂNCIA – RELATIVIDADE DA REGRA INSERTA NO ART. 835, § 3º, DO CPC – INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DOS PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR E O DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Apesar do § 3º do art. 835 do Código de Processo Civil dispor que na execução de crédito com garantia real a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, tal dispositivo não afasta a possibilidade de penhora de outros bens, distintos daquele dado em garantia, inclusive dinheiro.

II – Não custa lembrar que a execução, embora deva ser observada à luz do princípio da menor onerosidade do devedor, lado outro, não descuida do melhor interesse do credor e da efetividade da própria execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
JOSE DO CARMO RODRIGUES
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa de n. 1002801-31.2021.8.11.0040, proposta por
AGRIBRASIL COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS LTDA
, deferiu o pedido do exequente, de penhora de ativos financeiros nas contas bancárias do executado, ora agravante.

Para tanto, o agravante alega que, além de não fundamentar a decisão, o magistrado singular deferiu a penhora de ativos financeiros sem sequer mencionar a garantia ofertada pelo requerente para garantir o débito, o que pode causar imensuráveis prejuízos à sua atividade econômica.

Pondera que, de acordo com o art. 805 do Código de Processo Civil, a execução deverá ser conduzida de sorte a ser o quanto menos gravosa à parte executada, o que não estaria correndo no caso concreto, pois o juízo de primeira instância preferiu a penhora em dinheiro, em detrimento dos bens ofertados à penhora.

Afirma que, além de tudo, o juízo de base determinou a negativação do CPF do executado/agravante, o que culminará em consequências nefastas.

Assim, pugna pela reforma da decisão singular, para que os valores bloqueados sejam imediatamente liberados, bem como aceito os bens indicados à penhora e excluída a restrição existente no nome do agravante.

Liminar de efeito suspensivo indeferida à id. 139856691.

Certidão de decurso de prazo
in albis
para apresentação das contrarrazões à id. 143305654.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido do exequente, ora agravado, de penhora de ativos financeiros nas contas bancárias do executado, ora agravante.

O agravante alega que, pelo fato de o feito executivo estar garantido, o juízo singular não poderia ter deferido a penhora de ativos financeiros em sua conta bancária, tampouco determinado a inclusão do seu nome no rol dos maus pagadores.

Sem razão o agravante.

O Código de Processo Civil estabelece uma ordem preferencial de penhora, a qual, pelo parágrafo 3º, de seu artigo 835, encontra uma particularidade quando envolvido bem oferecido em garantia real:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

§3º
Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia,
e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora
”.

Todavia, apesar do § 3º do art. 835 do Código de Processo Civil dispor que na execução de crédito com garantia real a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, tal dispositivo não

afasta a possibilidade de penhora de outros bens, distintos daquele dado em garantia, inclusive dinheiro.

Sobre o tema, eis a lição da insigne processualista Teresa Arruda Alvim Wambier:

“(...) Nos casos de execução de crédito com garantia real, diz o novo Código de Processo Civil, de forma categórica, que a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia. Mais uma vez, deixamos de lado a literalidade da norma para sustentar que, a nosso ver, a penhora deverá recair preferencialmente, mas não necessariamente sobre o bem dado em garantia. O titular de uma garantia real tem direito de preferência sobre o bem dado em garantia, mas pode abrir mão desse direito. Além disso, em algumas situações, a penhora de outro bem pode mostrar-se benfazeja, conciliando melhor o princípio da máxima utilidade da execução e o da menor onerosidade e, com isso, gerando uma execução equilibrada e proporcional (...).”
(Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo, 2. ed. rev., atual e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1371).

A propósito, acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DADO EM GARANTIA. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. "
No tocante ao malferimento do artigo 835, § 3º, do CPC (correspondente ao artigo 655, § 1º, do CPC/73), a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a preferência é relativa, devendo ser afastada tal regra quando constatada situação excepcional, notadamente se o bem dado em garantia real se apresenta impróprio ou insuficiente para a satisfação do crédito da parte exequente
"
( AgInt no REsp n. 1.778.230/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019). (g.n.)

No mesmo sentido, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PENHORA REALIZADA, UMA VEZ QUE A REGRA DO ART. 835, § 3º, DO CPC NÃO POSSUI CARÁTER ABSOLUTO, TAMPOUCO CONSTITUI GARANTIA EM FAVOR DO EXECUTADO.
EXECUÇÃO QUE SE MOVE NO INTERESSE DO CREDOR. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA PENHORA DE DINHEIRO EM DETRIMENTO DA GARANTIA CONTRATUAL.
PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJ-PR - AI: 00245630820218160000 Medianeira 0024563-08.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 12/07/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2021) (g.n.)

Ademais, pelo que consta dos autos e ao contrário do que alega o agravante, o juízo singular rejeitou os bens ofertados à penhora em razão da recusa expressa do credor em relação aos bens ofertados à penhora pelo executado, ora agravante, face a ausência de demonstração da existência e liquidez dos bens móveis.

Não custa lembrar que a execução, embora deva ser observada à luz do princípio da menor onerosidade do devedor, lado outro, não descuida do melhor interesse do credor e da efetividade da própria execução.

Não bastasse, o juízo singular determinou a expedição de certidão para fins de protesto (art. 517, CPC) e inclusão do nome do executado/agravante no rol de inadimplentes (art. 782, § 3º, CPC),
tão somente se houvesse sido pleiteado pelo exequente
, de forma que, como o próprio agravante informa que não houve pedido nesse sentido, falta-lhe interesse recursal no ponto que ora se insurge.

Por tais fundamentos, a decisão de base não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022